Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-17.2018.8.26.0673
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matérias questionadas foram decididas expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500194-17.2018.8.26.0673/50000, da Comarca de Flórida Paulista, em que é
embargante SERGIO PEREIRA DIAS, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos declaratórios V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500194-17.2018.8.26.0673/50000 - Flórida Paulista - VOTO No 2/6
Embargos de Declaração no 1500194-17.2018.8.26.0673/50000
Comarca: Flórida Paulista
Embargante: Sergio Pereira Dias
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 32465
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Matérias questionadas foram
decididas expressamente no acórdão embargado Ausência de
contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Sergio Pereira Dias, contra o v. acórdão de fls. 345/354, que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso do Ministério
Público para majorar a reprimenda para 06 anos de reclusão,
mais o pagamento de 600 dias-multa, bem como para fixar o
regime inicial fechado, por violação ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
O embargante, em apertada síntese, alega haver
contradições no v. acórdão, por não ter enfrentado as
divergências nos depoimentos dos policiais, bem como por ter
considerado como maus antecedentes condenações pelas
quais já foi reabilitado. Também deixa claro que pretende
utilizar o recurso como prequestionamento (fls. 01/10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500194-17.2018.8.26.0673/50000 - Flórida Paulista - VOTO No 3/6
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inicialmente, ressalto que somente a Justiça
Pública recorreu da decisão condenatória de primeiro grau,
tendo o réu se conformado com a r. sentença. E o único
questionamento do Ministério Público foi em relação à
reprimenda e ao regime prisional fixado (originalmente, 05
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento
de 500 dias-multa).
Portando, a Decisão Colegiada nem sequer fez
análise da prova produzida nos autos, pois não era objeto de
questionamento.
Sendo assim, não tendo o réu recorrido, é
incabível a pretensão de que tivesse sido analisados os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu.
Em relação à possibilidade de que processos
criminais antigos, já atingidos pela reabilitação, serem
utilizados como maus antecedentes, essa foi a fundamentação
constante na Decisão Colegiada (fls. 348/350):
Neste ponto, pede a acusação a majoração da pena-base em
razão dos maus antecedentes, o que deve ser acolhido.
Bem se extrai que o réu ostenta ao menos três condenações
transitadas em julgado (fls. 139/140)
invocando-se aqui o teor da
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os demais
feitos em andamento não podem ser valorados negativamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500194-17.2018.8.26.0673/50000 - Flórida Paulista - VOTO No 4/6
A propósito, não há que se falar em aplicação do “direito ao
esquecimento”.
Isto porque não há equívoco na valoração negativa dos
antecedentes, se baseada em condenação transitada em julgado
referente a fato delituoso anterior à data do fato em questão, ainda que
decorridos 5 (cinco) anos entre a extinção da pena e a data do crime sob
julgamento. Tal condenação, embora não subsista para fins de
reincidência, pode perfeitamente ser valorada negativamente a título de
maus antecedentes.
Assim, aliás, já se pronunciaram os Tribunais Superiores:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO
ANOS.
MAUS
ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o
paciente não possa ser considerado reincidente, em razão
do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do
Código Penal, a existência de condenações anteriores
caracteriza
maus
antecedentes
e
demonstra
a
sua
reprovável conduta social, o que permite a fixação da pena-
base acima do mínimo legal. Precedentes. II - Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido” (STF, RHC 106814
MS,
Primeira
Turma,
Relator
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, julgado em 08.02.2011).
"PENA - MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO ANTERIOR
- SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 05
(CINCO) ANOS - ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL - CARACTERIZAÇÃO - ARTIGO 59, DO CÓDIGO
PENAL -
POSSIBILIDADE
-
ORDEM
DENEGADA.
"I.
Ultrapassado o período de cinco anos estabelecido pelo
art. 64, I, do Código Penal, a sentença transitada em
julgado deve permanecer a título de maus antecedentes
criminais. II. Ordem denegada" (STJ - 5a T. - HC no 47.638-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500194-17.2018.8.26.0673/50000 - Flórida Paulista - VOTO No 5/6
RJ - Rel. Min. Gilson Dipp - j. 04.04.06).
Por tais motivos, eleva-se a sanção em 1/5, do que resulta a
pena de 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa.
Sendo assim, ao contrário do que reclama a defesa,
não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade na
Decisão Colegiada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições e, inexistindo na decisão
embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade
ou contradição a serem aclaradas, os embargos declaratórios
devem ser rejeitados.
Além disso, no que se refere a eventual
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente, quando a
decisão embargada, efetivamente, padecer de algum dos vícios
enumerados, taxativamente, nos arts. 382, 619 e 620 do
Código de Processo Penal, o que, como anteriormente
expusemos, não é o caso dos autos.
E
quanto
ao
prequestionamento,
a
jurisprudência:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ - Resp.
13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500194-17.2018.8.26.0673/50000 - Flórida Paulista - VOTO No 6/6
Assim, mesmo que a Defesa entenda insuficientes
as razões e fundamentos que embasaram o v. Acórdão ora
embargado, não se sustenta a alegação de que o julgado
possui as deficiências previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Não é razoável que se admita a deturpação da
finalidade jurídico-processual do recurso em exame, pois se
trata de utilização equivocada do instituto, geralmente,
buscando a reanálise de matéria ou controvérsia jurídica já
enfrentada pela Turma Julgadora.
Reforço e reitero, o uso dessa via processual,
ainda que buscando o prequestionamento, pressupõe a
existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo
o meio legal para reanalisar as questões decididas e o acerto
do julgado.
Portanto, pelos motivos acima apresentados,
verificando-se a ausência de obscuridade, contradição ou
omissão no v. Acórdão, seus termos devem permanecer
inalterados.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos
declaratórios interpostos por Sérgio Pereira Dias.
CAMILO LÉLLIS
Relator